Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712569-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Augusto Cesar de Andrade Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709998-78.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, entre as partes em epígrafe. Diz a parte autora que se dirigiu à agência do banco réu para sacar as cotas do PASEP e se deparou com um saldo que entende irrisório. Irresignada sobre o baixo saldo, solicitou os extratos do PASEP e a microfilmagem completa de sua conta PASEP. Indagado sobre as cotas de participação que foram depositadas em sua conta desde a sua inscrição o funcionário do banco réu informou que no banco de dados daquela instituição se reportavam apenas ao período a partir da sua admissão, não havendo nada referente ao período reclamado. De posse dos extratos verificou que as remunerações da sua conta do PASEP foram feitas aquém do que entende previsto para aqueles depósitos e, também constatou diversas subtrações de valores, as quais não foram efetuadas pela parte autora. Requer a condenação do réu à restituição dos valores desfalcados da conta do PASEP da parte autora, a títulos de danos materiais, deduzido o valor já recebido, atualizado até a data do saque. Houve o recebimento da inicial (ID 60637379). Citado, o réu apresenta contestação (ID 61993069). Alega como preliminares: a) a sua ilegitimidade passiva; b) incompetência da justiça estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União; c) impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa; d) incompetência relativa, devendo o feito ser processado no domicílio do autor; e) como prejudicial de mérito: a prescrição da correção monetária, alegando ser aplicável a prescrição quinquenal; f) no mérito: informa que a atualização foi feita de forma correta, e o Banco efetuou o pagamento da quantia do valor que se encontrava depositado; que não cometeu nenhum ilícito ou ilegalidade, tampouco reteve verbas, logo, nada há nada a ser reparado em sua conduta, de modo que a pretensão autoral de correção dos valores depositados referente ao PASEP deve ser julgada improcedente; pugna pela condenação da parte autora às verbas decorrentes da sucumbência. Veio réplica (ID 63854836). É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Não houve formulação de pedido de gratuidade de justiça, a tornar prejudicada a impugnação apresentada. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA O valor da causa indicado pelo autor é o proveito econômico que se pretende obter com a demanda, sendo a sua correção matéria adstrita o mérito. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DO ÔNUS DA PROVA Registro, desde logo, que incidem ao caso as regras decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem plena aplicabilidade ao caso vertente. A instituição financeira ré é, induvidosamente, prestadora de serviços, pois o PASEP somente pode ser acessado mediante conta bancária e o réu, por força legal (Lei Complementar 8/1970), embora de forma única, coloca tal serviço no mercado de consumo, remunerando-se pelo serviço prestado. A parte autora, de seu lado, qualifica-se como consumidora para fins legais, pois é a tomadora do serviço prestado e, ainda que não haja multiplicidade de fornecedores, não pode ser alijada da proteção legalmente conferida pela legislação consumerista. Nada obstante a incidência do CDC, não é o caso de deferir-se a inversão do ônus da prova em desfavor da parte fornecedora, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei 8078/90, pois, na hipótese dos autos, não se cogita de hipossuficiência técnica da parte autora para fazer a prova do direito que lhe ampara, sendo de notar, no particular, que a petição inicial já veio, inclusive, instruída com parecer técnico, a evidenciar a plena capacidade da parte autora em desincumbir-se do ônus probatório que legalmente lhe é cometido. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL A preliminar de ilegitimidade passiva manejada pelo réu Banco do Brasil não pode ser acolhida. É que a pretensão autoral resume-se à apuração de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP da parte autora, não havendo qualquer questionamento quanto aos critérios instituídos pelo Conselho Diretor do fundo. Com efeito, a parte autora limita-se a requerer indenização em razão da suposta má aplicação das diretrizes impostas pelo Conselho Diretor, e não questiona jamais a correção, legalidade ou aplicabilidade dessas próprias determinações, razões pelas quais não há lugar para reconhecer a legitimidade da União Federal ou, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciar o caso vertente. Nesse sentido, aliás, o C. STJ teve oportunidade de enfrentar a mesma questão, e firmou o seguinte entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019. Grifei). Ora, nestes autos a parte autora dirige sua pretensão ao banco réu, que é, por força legal, o gestor do fundo PASEP e, nestas condições, é mesmo a parte legítima para suportar eventual condenação, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. Daí porque rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO Assevera-se a competência desta justiça estadual para processar a julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A, conforme súmula 508 do STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Ademais, não se questiona nesta demanda o índice aplicado na correção monetária das contas do PASEP, o que atrairia a presença do Conselho Diretor do Fundo de Participação (União), mas tão somente a sua correta aplicação pela instituição financeira ré, responsável por tal proceder. Afasto, portanto, o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, razão pela qual não se trata de escolha aleatória de foro, mas sim de observância das regras de competência, a teor do disposto no artigo 53, III, “a”, do CPC, a impor a rejeição da preliminar aventada. DA PRESCRIÇÃO A matéria atinente à prescrição do direito de demandar repetição de valores nos saldos do PASEP não é desconhecida do Poder Judiciário e já se pacificou, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, no caso, o direito prescreve em cinco anos, o que se reconheceu em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20910/32. De forma correlata, o termo inicial da prescrição, no caso, e observada a disposição contida no artigo 189, do Código Civil (teoria da "actio nata") é a data da violação do direito invocado. Diferentemente do que entende a parte autora, no entanto, a violação do direito não ocorreu com a obtenção do documento que demonstra o seu saldo na conta do PASEP, mas na data da última parcela a ser reajustada. A jurisprudência do E. TJDFT não é refratária a tal entendimento, sendo de citar, neste sentido, o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe. (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestas condições, considerando que o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 07.4.2015 (ID 60627494), toma-se esta data como sendo a da última parcela a ser reajustada. Com tais argumentos, verifica-se que, entre a data do saque e a do ajuizamento da demanda ainda não decorreu o quinquênio atinente à prescrição. Afasto, portanto, a questão prejudicial de mérito. Inexistindo outras questões processuais ou prejudiciais pendentes de análise, e estando organizado o processo, declaro saneado o feito e passo à análise da questão controvertida que diz respeito à atualização monetária e saques eventualmente indevidos das contas do PASEP da parte autora. Para a adequada e célere instrução do feito, faculto às partes a juntada de planilhas discriminadas, observados os parâmetros abaixo, fixados pelo Conselho Gestor do Fundo (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/31+-+base+legal+Pis+Pasep/d23f5818-d4b4-4e5a-85f4-997d0466f9a4), para fins de análise da correção dos créditos procedidos: a) de julho/71 (início) a junho/87 – ORTN – Lei Complementar no 7/70 (art. 8o), Lei Complementar no 8/70 (art. 5o) e Lei Complementar no 26/75 (art. 3o); b) de julho/87 a setembro/87 – LBC ou OTN (o maior dos dois) – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV); c) de outubro/87 a junho/88 – OTN – Resolução BACEN no 1.338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução BACEN no 1.396/87 (inciso I); d) de julho/88 a janeiro/89 – OTN – Decreto-Lei no 2.445/88 (art. 6o); e) de fevereiro/89 a junho/89 – IPC – Lei no 7.738/89 (art. 10) redação dada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e Circular BACEN no 1.517/89 (alínea "a"); f) de julho/89 a janeiro/91 – BTN – Lei no 7.959/89 (art. 7o); g) de fevereiro/91 a novembro/94 – TR – Lei no 8.177/91 (art. 38); h) a partir de dezembro/94 – TJLP ajustada por fator de redução – Lei no 9.365/96 (art. 12) e Resolução BACEN no 2.131/94; i) juros de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido – art. 3o, “b”, da Lei Complementar no 26/75. Para a juntada das planilhas, fixo às partes o prazo comum de quinze dias. Decorrido, façam-se os autos conclusos para sentença. Int.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 16775513), em síntese, que a pretensão exercida pela recorrida foi paralisada pelo transcurso do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos aplicável à presente hipótese. Afirma não ser parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que as questões suscitadas sejam acolhidas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16775512 e Id. 16775514). Decido. I. Admissibilidade Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese seja tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível em sua integralidade, logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 2 (duas) questões: I) ilegitimidade passiva e II) prescrição . Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao exame da ilegitimidade passiva da recorrente. Ocorre que o art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Aliás, a questão não se mostra urgente, tendo em vista que a postergação do aludido tema exame não causa prejuízo às partes. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de temática semelhante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao ponto acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Convém ressaltar que a questão acima mencionada também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação ao tema da prescrição, previsto especificamente no art. 1015, inc. II, do CPC. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o estrito âmbito de abrangência da questão aludida. II. Efeito suspensivo Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pleiteia o ressarcimento, pela sociedade anônima recorrente (Banco do Brasil S/A), dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.” Quanto ao mais, deve ser afastado o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, pois a pretensão foi formulada contra o Banco do Brasil S/A, que é sociedade de economia mista e tem, por essa razão, natureza jurídica privada. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas, em tese, no art. 206 do mencionado diploma normativo. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que seu marco inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida. Nesse contexto, não está relacionada à ocorrência de ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. Por essa razão, percebe-se a pretensão em deslinde surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver inconsistências entre o saldo apurado e os montantes repassados pela União. A propósito, examine-se o seguinte precedente promandado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão no 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018, p. 220-228) No caso, a possiblidade de resgate do montante depositado em sua conta do PASEP somente tornou-se viável a partir de 7 de abril de 2015, sendo certo que a presente ação foi ajuizada aos 2 de abril de 2020. Não houve, portanto, o transcurso do prazo prescricional. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de pretensão recursal em manifesta contrariedade ao entendimento jurisprudencial prevalente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço apenas parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator